Tribunal: STF
Processo: Rcl 60340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Rosei Cleer Bazzo Pupim, contra acórdão da Segunda Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales, proferido nos autos do Processo 1001425-61.2022.8.26.0297, assim ementado:



    “Processo Civil. Agravo interno. Decisão de inadmissão de recurso extraordinário. Repercussão geral e violação direta à Constituição da República. Inexistência. Recurso improvido”. (eDOC 4, p. 246 - ID: d5b16074)



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de Ação Declaratória c/c obrigação de fazer movida por ROSEI CLEER BAZZO PUPIM contra INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DEJALES – IMPSJ, em que se pleiteia a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e pagamento dos valores devidos a partir de 01/07/2021, data da implementação dos requisitos para concessão de aposentadoria. 



    A parte reclamante é servidora pública municipal de Jales, exercendo o cargo de Professora de Educação Básica I. Conta com 55 anos de idade. Possui mais de 25 anos de contribuição, exercidos na função do magistério em unidade escolar da educação básica. 



    Com os requisitos cumpridos para aposentadoria, a reclamante, em 10/11/2021, solicitou ao Instituto Municipal de Previdência Social de Jales a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais. 



    O pedido de aposentadoria foi negado sob o fundamento de ausência da comprovação de vinte e cinco anos de efetivo exercício nas funções de magistério.



    (...)



    Às fls. 141/150 foi proferida sentença, na qual foi julgado procedente os pedidos formulados pela parte reclamante na petição inicial, para:



    (...)



    Desta decisão o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIASOCIAL DE JALES interpôs recurso inominado. 



    Em 04 de agosto fora efetuada intimação referente ao acórdão de fls. 179/180, em que deram provimento ao recurso inominado interposto pela embargada, nos seguintes termos:



    (...)



    Ao assim decidir, a E. Turma Recursal contrariou a Constituição Federal, em seus artigos 5º , II , LIV, LV; artigo 93, IX, artigo 7º, XVIII e Emenda Constitucional 41/2003 c/c § 5º, art. 40 da Constituição Federal, ensejando a interposição de Recurso Extraordinário, consoante permissivo contido no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’, da Constituição Federal. 



    Ao apreciar o Recurso Extraordinário, o Col. Presidente do Eg. Colégio Recursal da 55ª Circunscrição Judiciária – Jales negou seguimento na forma do art. 1.030, I, ‘a’ do CPC com fundamento no Tema 800 do STF.



    (...)



    Diante desta decisão, a reclamante interpôs Agravo Interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC buscando demonstrar que ao caso em discussão não se aplica o entendimento do Tema 800 STF.



    Ao julgar o Agravo Interno, a 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal – Jales, desproveu o recurso (...)”. (eDOC 1, pp. 1/5 - ID: a2889195)



     Sustenta, desse modo, que a licença para tratar de interesses particulares não pode interromper o cômputo do tempo para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição, sobretudo porque “continuou a efetuar as respectivas contribuições previdenciárias, tendo havido a averbação das contribuições recolhidas pela parte Reclamante, também pela decisão proferida nos autos do processo de nº 1008147-53.2018.8.26.0297, ajuizado pela Reclamante em face da Reclamante e da Prefeitura Municipal de Jales”. (eDOC 1, p. 14 - ID: a2889195)



    Nesses termos, alega que “o Tribunal originário usurpou a competência do STF, de modo que no seu entender o Recurso Extraordinário deveria ter sido admitido uma vez que restou evidenciada a presença dos requisitos para o seu seguimento, não sendo aplicáveis ao presente o óbice constante no Tema 800 do STF, pois os seus pressupostos foram devidamente atendidos”. (eDOC 1, p. 15 - ID: a2889195)



    Alega, ainda, nulidade do acórdão reclamado diante do equívoco fundado na intimação de patrono diverso ao indicado. 



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se o processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão impugnado estaria em conformidade com a matéria versada no tema 800 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Confira-se, pois, o teor desse julgado:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal, com fundamento no inciso III, alínea ‘a’, do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Inicialmente, consigno que a presente decisão se insere no juízo de admissibilidade do procedimento pretendido pelo recorrente, portanto, incumbe verificar a existência dos requisitos necessários para remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, compete ao recorrente demonstrar a ofensa à norma constitucional, indicando o dispositivo que teria sido contrariado, bem como comprovar a repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ou, ainda, demonstrar em sede de recurso que há repercussão geral sobre a matéria discutida nos autos. 



    De início, nota-se que em parte o recorrente objetiva a revisão de questões de fato e de direito já devidamente apreciadas, alega que a intimação não alcançou a finalidade de dar publicidade ao ato processual, sendo que foram todos enfrentados pelo acórdão dos embargos de declaração de págs 190/191 e 223/225. 



    No mérito, o recurso extraordinário não merece prosperar. O Ministro Teori Zavascki, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833/RG), atribuiu os efeitos de ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.0999/95. Nesta ordem de ideais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que no caso de inadmissibilidade do recurso extraordinário na instância de origem, aplica-se o precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Conforme sedimentado pela jurisprudência - Verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 



    Portanto, nos presentes autos estão ausentes a repercussão geral detalhada com circunstâncias concretas e dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, jurídica e social, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, a justificar o conhecimento do presente recurso, aplica-se de imediato o previsto no art. 1.030, I, (a), do Novo Código de Processo Civil, Posto isso, nego seguimento ao recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem”. (eDOC 4, pp. 229-230 - ID: d5b16074)



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem decidiu por negar seguimento ao apelo, consoante acórdão com o seguinte teor:



    “Ausente a demonstração da repercussão geral da matéria consubstanciada na relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapasse os interesses subjetivos do processo (CPC, art. 1.035, § 1º). 



    A presença ou não dos pressupostos para a aposentadoria especial no caso concreto consiste em questão individual, sob a única perspectiva do interessado. 



    Por outro lado, como já assentado em decisões anteriores no feito, as publicações se deram em nome de advogada devidamente constituída nos autos, sem irresignação oportuna, tendo a parte autora, inclusive, sempre se manifestado tempestivamente nos autos. 



    Ou seja, mesmo não tendo a publicação sido veiculada em nome do advogado específico do pedido, a parte autora não manifestou contrariedade na primeira oportunidade que teve para falar nos autos. 



    Ao revés, mesmo com a publicação em nome de outra advogada, devidamente constituída, repise-se, a parte autora foi acompanhando e protocolizando petições normalmente, a indicar a inexistência de prejuízo. 



    Diante disso, revela-se antijurídico aguardar uma oportunidade conveniente para alegar nulidade passada. 



    Por fim, ainda que assim não fosse, mesmo que houvesse violação à Constituição, ela seria indireta, situação impassível de recurso extraordinário, como cediço. 



    Destarte, incensurável a r. decisão, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46)”. (eDOC 4, pp. 246-247 - ID: d5b16074)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça distrital e o paradigma da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Ademais, saliento que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não verifico ter havido aplicação errônea da tese firmadas no julgamentos do tema 800 da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Por fim, tenho por incabível a análise da alegada nulidade da intimação, porquanto fora das hipóteses taxativas de cabimento da reclamação.



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente